Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-05.2025.8.11.0014
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-05.2025.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), PAC CONTACT CENTER - SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - CNPJ: 17.422.487/0001-01 (EMBARGANTE), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), GUILHERMINA MARIA DA COSTA - CPF: 427.843.441-34 (EMBARGADO), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO), FERNANDA DASTIS BRITO LEONETI - CPF: 948.499.190-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAC CONTACT CENTER - SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - CNPJ: 17.422.487/0001-01 (EMBARGADO), FERNANDA DASTIS BRITO LEONETI - CPF: 948.499.190-49 (ADVOGADO), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), GUILHERMINA MARIA DA COSTA - CPF: 427.843.441-34 (EMBARGANTE), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.954/2011. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelações cíveis, mantendo sentença que declarou a nulidade de contratação bancária, condenando os réus à indenização por danos morais e repetição do indébito. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Resolução BACEN nº 3.954/2011, contradição em relação à produção de provas e à inversão do ônus probatório, além de omissão quanto à incidência do fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à responsabilidade da embargante à luz da Resolução BACEN nº 3.954/2011 em confronto com o Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se houve contradição ou cerceamento de defesa quanto à produção de provas e à inversão do ônus probatório; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à aplicação da teoria do fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade da embargante, reconhecendo sua integração à cadeia de fornecedores em razão da contratação realizada por meio eletrônico, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no CDC.

4.
A Resolução BACEN nº 3.954/2011 não possui hierarquia normativa para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a regular a relação interna entre instituição financeira e correspondente, sem repercussão sobre a responsabilidade perante o consumidor.

5.
Não há contradição quanto à produção de provas, pois a embargante, embora instada a especificar as provas pretendidas, limitou-se a requerimento genérico, sem demonstrar a necessidade de dilação probatória.

6.
Em demandas que envolvem contratação eletrônica, os elementos probatórios relevantes são, em regra, documentos e registros técnicos que se encontram sob domínio do fornecedor, cabendo à parte produzi-los oportunamente.

7.
A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, não havendo cerceamento de defesa, pois a embargante não se desincumbiu de apresentar os elementos probatórios que estavam sob sua esfera de controle.

8.
O acórdão analisou a alegação de fortuito externo e concluiu tratar-se de fortuito interno, decorrente do risco inerente à atividade bancária, não sendo apto a afastar a responsabilidade dos fornecedores.

9.
A fraude na contratação, com utilização indevida de dados da consumidora, decorre de falha nos mecanismos de segurança das instituições financeiras e seus correspondentes, configurando risco do empreendimento.

10.
Não restou comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, razão pela qual subsiste a responsabilidade solidária.

11.
Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Resolução BACEN nº 3.954/2011 não afasta a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor.

2.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, instada a especificar provas, limita-se a requerimento genérico sem demonstrar sua necessidade.

3.
A fraude em contratação bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

4.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 489, § 1º, IV, e 1.022; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 25, § 1º; Resolução BACEN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por
PACT CONTACT CENTER SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA.,

contra o
A
córdão
(
id

349
238383
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
Recurso d
e Apelação Cível
de igual número, à unanimidade,
des
proveu o
s
recurso
s

interposto
s

para manter a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito nº 1000445-05.2025.8.11.0014 - 2ª V
ara Cível de Poxoréu.

A
embargante
(id
35
1714371
)
alega

que
há omissão quanto a responsabilidade correspondente, nos termos da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN
, regra especial que se sobrepõe a solidariedade do aplicada com base no CDC;
há contradição ao
manter a sentença que julgou o processo sem a produção de provas, apontar as provas que deveriam ser produzidas e
aplicar a inversão do ônus da prova
; há omissão sobre a Teoria do Fortuito Externo, art. 14
,
§
3
º
, II, do CDC.

GUILHERMINA MARIA DA COSTA
(id 353563890)
,
em suas contrarrazões,
argumenta que os embargos pretendem o rejulgamento da matéria e pede a rejeição do recurso, com a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O
BANCO SANTANDER S.A
. (id 353929887)
, contrarrazoou alegando que os embargos visam a discussão de questões fáticas e do mérito da causa,
e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos necessários ao processamento dos embargos
de declaração
,
nos termos dos art. 1.022
do CPC.

O Acórdão
(id 349238383)
embargado
,

em relação
a aplicação do art. 2º da Resolução n. 3.954/2011 BACEN e a responsabilidade da embargante nos termos do Código de Defesa d
o Consumidor
, não é omisso.

A
borda a matéria na preliminar de ilegitimidade passiva
, e destaca que a modalidade da contratação via
mobile banking
ou clique único, faz a embargante integrar a
cadeia de fornecedores
:

Esta norma, embora estabeleça a responsabilidade integral da instituição financeira contratante, não exclui a responsabilidade do próprio correspondente perante o consumidor.

Isso porque, no sistema de proteção ao consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados.

O correspondente bancário, ao intermediar a contratação de serviços financeiros, integra essa cadeia e, portanto, responde pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

No caso concreto, há uma contradição relevante que merece destaque: enquanto o Banco Santander alega que a contratação foi realizada diretamente pelo cliente via
mobile banking
ou clique único, o próprio contrato indica a intermediação do correspondente bancário PAC CONTACT CENTER
. Esta contradição, apontada na sentença, fragiliza a versão apresentada pelos recorrentes e reforça a participação efetiva da PAC na cadeia de fornecimento do serviço.

O ato normativo Resolução n. 3.954/2011 BACEN não é lei em sentido formal,
por isso não há conflito em relação a Lei n. 8.078/90.
O art. 2º da Resolução
BACEN
não
corta a cadeia de
responsabilidade
estabelecida pelo CDC
, art. 7º parágrafo único ou art. 25,
§ 1º
.

A Resolução BACEN n. 3.954/2011
visa estabelecer responsabilidades
na relação
entre a correspondente e a instituição financeira
,
e não entre elas e o consumidor.

Rejeito os embargos
,
neste ponto.

A produção de provas foi também objeto de debate,
e o Acórdão recorrido ponderou que na oportunidade
que teve para arguir as provas que pretendia produzir, a embargante não especificou quais provas e não
demonstrou a necessidade de dilação probatória
.

Consta
que
:

Analisando os autos, verifico que a PAC CONTACT CENTER, em sua manifestação de Id. 338304904, solicitou o saneamento do processo e a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão de mérito, bem como manifestação expressa quanto à sua ilegitimidade passiva.
Contudo, não especificou quais provas pretendia produzir nem demonstrou a necessidade de dilação probatória.

Em casos de alegação de fraude em contratação bancária, especialmente quando envolve meios eletrônicos,
as provas essenciais são de natureza documental e técnica, como logs de acesso, registros de IP, validação biométrica, gravações de confirmação ou outros elementos que possam demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

A PAC CONTACT CENTER teve ampla oportunidade de apresentar esses documentos com sua contestação, mas limitou-se a apresentar telas de sistema e documentos que não comprovam de forma inequívoca a manifestação de vontade da consumidora.

Não há nos autos pedido específico e fundamentado de produção de prova pericial ou testemunhal que pudesse esclarecer os fatos controvertidos.

Além disso, a própria PAC CONTACT CENTER, ao ser instada a especificar provas, não indicou expressamente quais provas pretendia produzir nem justificou sua relevância para o deslinde da causa.
A mera alegação genérica de necessidade de saneamento do processo, sem indicação precisa das provas que pretendia produzir, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova e o julgamento antecipado da lide não são contraditórios. Trata-se
de decisões que relacionam
momento
s
processua
is distintos
.

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a distribuição dinâmica dos ônus
,
foi determinada do despacho
de recebimento da petição
inicial
(id. 338304863)
.

A embargante tinha o ônus probatório de comprovar que o contrato era válido, que foi assinado de forma livre e consciente, mas não especificou as provas que pretendia produzir bem como não juntou a documentação que estava em seu domínio funcional. Não comprovou que o contrato foi celebrado
pela embargada, e não
por intermédio de
número de telefone e endereço de
e-email
que estranhos à embargada
.

Em resposta a intimação para
especificar a produção de provas
,
a embargante
apenas

requereu ao juízo que
delimite as questões de direito relevantes para a decisão de mérito
, além de alegar sua ilegitimidade
(id. 338304904).

Nos termos do art. 357
, II,
do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, a atividade probatória recairá sobre questões de fato
, e não de direito, como o requerido pelo embargante
.

A
ausência de
controvérsia
de fato foi determinan
te para a decisão pelo julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC

O julgador entendeu
serem
suficiente
s
as p
rovas que constavam nos autos
.
Com base n
a inversão do ônus
já determinada,

apontou
que a embargante não trouxe a prova do que já est
aria
no seu domínio informacional
, pois ausentes os
logs técnicos,
IPs

de origem ou validação por certificado digital avançado/qualificado
, não constituem prova inequívoca do consentimento da consumidora idosa e vulnerável
.

Inexiste cerceamento de defesa nos termos do art. 5º, LV, da CF e art. 369 do CPC.

O inconformismo da embargante em relação ao resultado do processo não é contradição fática
. Não está nos termos do art. 1.022 do CPC, como objeto dos
embargos de declaração
.

Rejeito os embargos, neste ponto.

O fortuito externo t
ambém foi a
nalisado
pelo Acórdão, não havendo omissão
:

- Fortuito externo: é o evento imprevisível e inevitável que não guarda relação com a atividade do fornecedor, sendo completamente estranho ao produto ou serviço. Por não estar ligado à atividade do fornecedor, exclui sua responsabilidade.

No caso de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que exerce atividade econômica deve responder pelos riscos inerentes ao negócio. A fraude na contratação de empréstimos consignados, com utilização indevida de dados pessoais e documentos do consumidor, configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade bancária, que não exclui a responsabilidade da instituição financeira e de seus prepostos.

Isso porque cabe às instituições financeiras e seus correspondentes
implementar
mecanismos de segurança eficazes para verificar a autenticidade das contratações e prevenir fraudes, especialmente quando envolvem pessoas idosas, que são mais vulneráveis a esse tipo de golpe.

Os recorrentes argumentam que a transferência imediata dos valores a terceiros configuraria fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro. No entanto, essa alegação não prospera por duas razões principais:

1. A fraude ocorreu no momento da contratação, com a utilização indevida dos dados da autora para abrir uma conta corrente e contratar um empréstimo consignado sem seu consentimento. Este é o momento crucial em que os mecanismos de segurança dos recorrentes falharam, permitindo a contratação fraudulenta.

2. A transferência dos valores, embora realizada após o crédito na conta, é parte integrante do esquema fraudulento e decorre diretamente da falha inicial na verificação da autenticidade da contratação. Se não houvesse a contratação fraudulenta, não haveria valores a serem transferidos.

Além disso, é importante considerar que a conta corrente foi aberta na véspera da contratação do empréstimo, o que sugere que todo o processo foi orquestrado pelos fraudadores, desde a abertura da conta até a transferência dos valores. Os recorrentes, ao permitirem a abertura de conta e a contratação de empréstimo sem verificação adequada da identidade do contratante, contribuíram decisivamente para a concretização da fraude.

A alegação de que a autora teria culpa exclusiva por ter fornecido seus documentos a terceiros não afasta a responsabilidade dos recorrentes, pois é justamente para prevenir esse tipo de fraude que as instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança mais robustos, especialmente quando se trata de contratação eletrônica envolvendo valores expressivos e pessoas idosas, naturalmente mais vulneráveis a golpes.

O dever de mitigar o próprio dano, invocado pela PAC CONTACT CENTER, não se aplica ao caso, pois pressupõe que a vítima tenha conhecimento do dano e possibilidade de evitá-lo ou minimizá-lo.
No caso em análise, a autora só tomou conhecimento da fraude quando percebeu os descontos em seu benefício previdenciário, momento em que já não podia evitar o dano.

Portanto, mantenho a responsabilidade solidária dos recorrentes pelos danos causados à autora, afastando a alegação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

O art. 14, §3º, II, do CDC, alude que o fornecedor só não será responsabilizado quando
provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em análise.

Rejeito os embargos, neste ponto.

Conforme analisado, o
Acórdão
embargado
não apresenta omissão, obscuridade ou contradição
. Objetiva, os embargos,
a rediscussão da matéria julgada
em violação aos termos do art. 1.022 do CPC
.

Em face do exposto,
CONHEÇO

d
os embargos de declaração
e
os
REJEITO
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026